Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. NATUREZA DOS VALORES. OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
I – O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece que, na hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira “incumbe ao executado [...] comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
II – Improcede pedido para oficiar instituição financeira, a fim de obter informações sobre a natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias do devedor, o qual se manteve inerte diante da constrição realizada. Mantida a decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício.
III - Agravo de instrumento desprovido.